Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703857-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NARA LUIZA SAMPAIO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida por NARA LUIZA SAMPAIO MARQUES em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que promova a internação do recém-nascido da autora, bem como realize transferência e transporte, exames, procedimentos médicos e ministre a medicação necessária ao êxito do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Eis o teor do decisório (ID 112809349 dos autos de referência): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por NARA LUIZA SAMPAIO MARQUES, representante de seu filho, recém-nascido em 13/01/2022, objetivando que a parte requerida, CENTRAL NACIONAL UNIMED autorize a sua transferência e proceda a sua internação em leito de UTI Neonatal, de hospital que atenda às suas necessidades, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica (id. 112809398). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a ré a partir de 01/07/2021. A parte autora realizou o parto de emergência no Hospital Maria Auxiliadora – Gama/DF no dia 13/01/2022. Após o parto, o RN apresentou desconforto respiratório, e fora solicitado ao plano de saúde internação em UTI NEONATAL (id. 112809398). Cumpre ressaltar que o referido hospital não possui UTI NEONATAL, e o RN encontra-se no centro cirúrgico aguardando a autorização para transferência, para um hospital que disponha de UTI NEONATAL adequada ao seu tratamento. O relatório médico é assinado pela médica, Dra. Lara Louise Silveira, CRM/DF 26.940. Ao informar à requerida sobre a necessidade da realização da internação em caráter urgente, essa negou o tratamento solicitado pela parte autora, sob a alegação de carência contratual. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sra. NARA LUIZA SAMPAIO MARQUES, como curadora do RN, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica da autora, trata-se de “Recém nascido prematuro, com peso limítrofe para idade gestacional, filho de mãe com diabetes gestacional’, apresentando ‘desconforto respiratório importante sendo necessário uso de oxigênio por CPAP necessitando de cuidados em uti neonatal”. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do leito de UTI se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento deste colendo TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL EDO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 469, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO.DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.REDUÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. ART. 461, § 5o, DO CPC. VALOR DIÁRIO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO. VIABILIDADE. LIMITE MÁXIMO. OMISSÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS.ART. 20, §§ 3°, E 4o, DO CPC. MANUTENÇÃO. (...) 2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência de até cento e oitenta dias (180), quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, quando há recomendação médica atestando risco de morte, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. (...) (Acórdão n.923211, 20150110438208APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: 249)” Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED autorize imediatamente a internação do RN de NARA LUIZA SAMPAIO MARQUES, inclusive em Unidade de Terapia Intensiva – UTI Neonatal, adequada ao seu tratamento, conforme guia de solicitação médica, arcando a requerida com os custos decorrentes, inclusive, os relativos à transferência e transporte, aos exames, procedimentos médicos e à medicação necessária ao êxito do tratamento solicitado, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). NOTIFIQUE-SE ainda o Hospital Maria Auxiliadora para ciência da presente decisão. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Inconformada, a operadora do plano de saúde argumenta que o custeio solicitado não está previsto em contrato e por isso não foi autorizado, já que a agravada cumpria prazo de carência contratual. Aduz que a necessidade de realização de procedimento de urgência implica em adoção da cobertura prevista para o plano ambulatorial de 12 (doze) horas de atendimento, não abarcando os procedimentos típicos de cobertura hospitalar. Requer a revogação da decisão agravada e a desoneração do pagamento de astreintes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Verifica-se na petição de ID 114231157 dos autos de referência que não há perigo de perecimento do direito objeto de pedido, porque o agravante informa o cumprimento da ordem de emissão das guias de autorização requeridas pela parte agravada em 1o de fevereiro de 2022. Desse modo, não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento em sede liminar em relação ao pedido da operadora de saúde recorrente, uma vez que não está mais sujeita à incidência imediata de astreintes por descumprimento de ordem judicial. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente porque o contestado atendimento do recém-nascido já foi autorizado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 11 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador